Tribunal: TJMT
Processo: 1010468-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010468-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% – PROCEDÊNCIA – REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PROVIDO.

A aplicação do índice de 60% para o cômputo da progressão de regime exige reincidência em crime hediondo ou equiparado, não bastando que o reeducando possua condenação anterior por crime comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Alexandre Romeiro da Silva
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n. 0001978-45.2013.8.11.0011 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que aplicou o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime do ora agravante em relação
à

condenação pelo delito de latrocínio tentado.

Em síntese, o recorrente argumenta que deve ser aplicado o índice de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, na medida em que não possui condenação anterior por crime hediondo ou equiparado (Id. n. 90897450).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 90897451).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 90897453).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 93979953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Discute-se a execução da pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 dias-multa, no valor mínimo unitário, aplicada a
Alexandro Romeiro da Silva
nos autos da Ação Penal n. 0004043-47.2012.8.11.0011, em razão da prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no artigo 157, § 3º,
in fine
, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Verifica-se que, em 26 de março último, a representante ministerial que oficia perante o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, onde tramita o Processo Executivo n. 0001978-45.2013.8.11.0011, pugnou pela retificação do relatório de situação processual executória para que constasse a fração de 3/5 para a progressão de regime em relação à mencionada reprimenda, argumentando que se trata de crime hediondo e que o reeducando seria reincidente (Id. n. 90884993).

A despeito de manifestação contrária da defesa (Id. n. 90884994, pp. 1-5), o pedido do
parquet
foi deferido pela magistrada de origem – sem qualquer fundamentação, diga-se de passagem (Id. n. 90884996).

Ocorre que o inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 – que retroage em benefício do reeducando –, é de clareza ímpar ao reservar o índice de 60% (equivalente à “antiga” fração de 3/5) ao apenado “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”, e, na espécie, verifica-se que, ao tempo do fato criminoso em comento (latrocínio tentado), praticado em 15 de outubro de 2012 (Ação Penal n. 0004043-47.2012.8.11.0011), o agravante somente possuía condenação definitiva por delito de embriaguez ao volante (Ação Penal n. 0004170-82.2012.8.11.0011; Id. n. 90884997), o qual não consta do rol dos crimes hediondos ou equiparados.

Nesse contexto, impõe-se a utilização do índice de 40%, apontado no inciso V do mencionado dispositivo legal, na medida em que, conquanto o agravante não seja tecnicamente “
primário
”, não há previsão de porcentagem diversa para o apenado condenado pela prática de delito hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que possua condenação anterior por crime comum.

A vertente questão jurídica tem sido exaustivamente enfrentada por este Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores. A fim de evitar tautologia, reporto-me a precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA RAZÃO DE 60% – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1002805-91.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5.5.2021; data da publicação: 10.5.2021).

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.

3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.

4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
” (STJ, Recurso Especial n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 26.5.2021; data da publicação: 31.5.2021).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para determinar ao juízo
a quo
que utilize o índice de 40% para o cálculo da progressão de regime no que diz respeito à condenação oriunda da Ação Penal n. 0004043-47.2012.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021